Tribunal: TJSP
Processo: 1019833-69.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de repetição de indébito c/c pedido de danos morais - Procedência - Compra de passagem aérea mediante pagamento com cartão de crédito em 07/03/2018 - Emssão do código da reserva e posterior comunicação de não autorização de pagamento, com cancelamento da reserva - Aquisição de novas passagens com milhagem em 08/03/2018 - Débito lançado na fatura do cartão e sem restituição

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de repetição de indébito c/c pedido de danos morais - Procedência - Compra de passagem aérea mediante pagamento com cartão de crédito em 07/03/2018 - Emssão do código da reserva e posterior comunicação de não autorização de pagamento, com cancelamento da reserva - Aquisição de novas passagens com milhagem em 08/03/2018 - Débito lançado na fatura do cartão e sem restituição administrativa e intermediadas pelo Procon e via reclamação CEJUSC pré-processual - Relação de consumo - Contestação ofertada por empresa do grupo econômico que aproveita à apelante - Contestação reconhecida pela sentença, mas consignando hipótese de revelia técnica parcial – Ausência de prejuízo no conhecimento da defesa apresentada - Restituição dos valores lançados e adimplidos pelas faturas de cartão de crédito de rigor, na forma simples e não dobrada por ausência de má-fé - Autor que acionou para solução do ocorrido, não obtendo êxito, ficando desprovido de importância de valor considerável - Episódio que extrapola ocorrência contratual do cotidiano - Dano moral configurado - Indenização devida - Valor arbitrado condizente com os fatos narrados - Juros de mora devidos da citação - Sentença modificada neste particular, de ofício - Recursos desprovidos, e de ofício adequado o termo inicial de cômputo de juros de mora; e, majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019833-69.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado LATAM AIRLINES GROUP S.A., é apelado/apelante RÔMULO
NEVES BAPTISTA FILHO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019833-69.2018.8.26.0482 -Voto no 14673 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação Cível no 1019833-69.2018.8.26.0482
Apelante/Apelado: Latam Airlines Group S.A.
Apelado/Apelante: Rômulo Neves Baptista Filho
Comarca: Presidente Prudente - 5a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Órgão 2o Grau: 37 Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14673
BANCÁRIOS - Ação de repetição de indébito c/c pedido
de danos morais - Procedência - Compra de passagem aérea
mediante pagamento com cartão de crédito em 07/03/2018
- Emssão do código da reserva e posterior comunicação de
não autorização de pagamento, com cancelamento da
reserva - Aquisição de novas passagens com milhagem em
08/03/2018 - Débito lançado na fatura do cartão e sem
restituição administrativa e intermediadas pelo Procon e via
reclamação CEJUSC pré-processual - Relação de consumo
- Contestação ofertada por empresa do grupo econômico
que aproveita à apelante - Contestação reconhecida pela
sentença, mas consignando hipótese de revelia técnica
parcial Ausência de prejuízo no conhecimento da defesa
apresentada - Restituição dos valores lançados e
adimplidos pelas faturas de cartão de crédito de rigor, na
forma simples e não dobrada por ausência de má-fé - Autor
que acionou para solução do ocorrido, não obtendo êxito,
ficando desprovido de importância de valor considerável -
Episódio que extrapola ocorrência contratual do cotidiano -
Dano moral configurado - Indenização devida - Valor
arbitrado condizente com os fatos narrados - Juros de mora
devidos da citação - Sentença modificada neste particular,
de ofício - Recursos desprovidos, e de ofício adequado o
termo inicial de cômputo de juros de mora; e, majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
Recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida
em 10 de janeiro de 2020 (fls. 190/195), e decisão que rejeitou embargos de
declaração (fls. 208), de relatório adotado, que julgou procedente a ação de repetição
de indébito c/c pedido de danos morais para condenar a ré a quantia de R$ 7.050,48,
corrigido desde o desembolso e com juros de mora contados da citação, além de
indenização por danos morais de R$ 10.390,00, com correção e juros de mora a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019833-69.2018.8.26.0482 -Voto no 14673 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
partir da sentença, além do pagamento dos consectários sucumbenciais e verba
honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação.
A aérea apela (fls. 211/225) alegando inaplicabilidade de
revelia, porquanto a peça contestatória apresentada pela Tam Linhas Aéreas
aproveita à Latam Airlines Group S/A, pois são a mesma pessoa jurídica, não
havendo que se falar em revelia técnica da Latam, decorrente de fusão; ausência de
dilação probatória por aplicação de plano da inversão de ônus prevista pelo CDC,
não tendo o autor comprovado sua hipossuficiência técnica; ausência de
pressupostos à caracterização da responsabilidade civil por danos morais, cujo mero
inadimplemento ou adimplemento defeituoso não gera, por si só, danos morais,
devendo o valor ser fixado em valor razoável, evitando enriquecimento sem causa.
Pede provimento para modificação da sentença.
O autor apela adesivamente (fls. 247/256) pugnando pela
restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, e majoração da indenização por
dano moral para o equivalente a quinze salários mínimos vigentes.
Contrarrazões do autor a fls. 284/295 e da aérea a fls.
323/333.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
da aérea, interposta em 30/3/2020 é tempestiva e preparada (fls. 226/227). A
apelação adesiva do autor, interposta em 21/5/2020 é tempestiva e preparada (fls.
282/283).
Na questão subjacente o autor alega que no dia 07/03/2018
adquiriu passagens da empresa ré, no valor de R$ 7.050,48, reserva IAZYLP, para
pagamento com cartão de crédito, mas lhe foi informado acerca de recusa de
pagamento pela administradora, conforme protocolo 91293819, tendo, no dia
seguinte, mediante pagamento com milhas, adquirido as passagens pelo Programa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019833-69.2018.8.26.0482 -Voto no 14673 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
Multiplus, conforme reserva TBA7QB, mas apesar de cancelada a reserva inicial, os
valores dessa primeira compra foram lançados nas faturas de seu cartão de crédito,
em quatro parcelas de R$ 1.762,62, e regularmente adimplidas, conforme fls. 17/23,
e que buscou solução administrativa com abertura de vários protocolos (fls. 25/36),
notificação via Procon de Presidente Prudente (fls. 50/101), e reclamação CEJUSC
pré-processual no 0013917-71.2018.8.26.0482 (fls. 103/104), todas sem êxito.
E pediu restituição dos valores em dobro e a correspondente
indenização por dano moral.
Inicialmente, conquanto não prospere revelia técnica,
prejuízo não houve, já que a contestação apresentada pela Tam foi aproveitada em
benefício da Latam, analisada e afastada a arguição de ilegitimidade passiva, e no
seu recurso não rebate qualquer questão fática, impugnando especificamente a
reponsabilidade civil por danos morais e o valor arbitrado.
Em relação ao dano extrapatrimonial, sua configuração
depende da verificação de “dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo a
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo.” (SÉRGIO CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO
GONÇALVES. Responsabilidade Civil. 7a Ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2002,
págs. 549/550).
No presente caso, a situação narrada ocorreu no âmbito de
contrato de compra e venda de passagens aéreas, cobrança indevida, remetendo à
natureza contratual do ocorrido, e que nem sempre gera dano moral.
Entrementes, além de o autor, ora apelante, ter solicitado
regularizações a vista de contatos administrativos diretos, também o fez por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019833-69.2018.8.26.0482 -Voto no 14673 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
notificação intermediada pelo Procon e por audiência CEJUSC de reclamação pré-
processual, e sem solução foi obrigado a ajuizar a ação, cuja defesa somente
confirma a utilização indevida do cartão de crédito para registro de compra que não
se convalidou; e considerando que mesmo diante de todo esse quadro e provas, não
cuidou a ré de suspender o lançamento indevido e realizar o estorno dos valores,
comprovado os pagamentos pelas faturas de fls. 17/23, deixando o autor desprovido
de capital de relativa monta (total R$ 7.050,48), patenteia-se reflexo íntimo
configurador de dano moral, cuja indenização assegura a CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância
com o Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito
Privado do C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias
do evento e a extensão do dano (CC, artigo 944), destacado o tempo do ocorrido à
sua resolução, bem como os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e da
razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na salvaguarda de
enriquecimento via ação, adequado o valor arbitrado de R$ 10.390,00, ato judicial
que segue prestigiado, incapaz de causar enriquecimento indevido para aquele que o
recebe e de causar grande impacto econômico financeiro para aquele que tem o
dever de indenizar, descabendo majoração ou redução.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data deste arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-
se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da
citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido
no âmbito do contrato de transporte, resultando alterada, de ofício, a sentença neste
particular.
O recurso da aérea é desprovido.
No mais, pugna o autor pela restituição das parcelas em
dobro.
A relação existente entre os passageiros e empresa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019833-69.2018.8.26.0482 -Voto no 14673 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
transporte encontra-se albergada pela Lei 8.078/90 com a incidência de suas normas
e de seus princípios, com força obrigatória.
Desse modo, o retro pedido é de ser analisado em função do
disposto no art. 42 do CDC.
A repetição do indébito é na forma simples e não na
dobrada, pois ausente má-fé, mas apenas cobrança indevida, resultando ausente um
dos requisitos necessários para adequação à norma do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor.
Neste sentido:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do
STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito,
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.-
Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp. no
1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti - 3a Turma - Julgado
em 9 de agosto de 2011).
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO repetição de valores que deve se
dar na forma simples ausência de dolo ou culpa grave apelo
parcialmente provido quanto a esse aspecto. Resultado: recurso
parcialmente
provido”
(TJ/SP
-
Apelação
no
0030931-07.2012.8.26.0344 - Rel. Castro Figliolia - 15a
Câmara de Direito Privado - Julgado em 31 de março de
2015).
A sentença é assim modificada somente quanto à data de
incidência da atualização do valor da indenização por dano moral, seguindo, no
mais, mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
E, por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 20%, consoante NCPC, art. 85, §11.
Anoto, ainda, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019833-69.2018.8.26.0482 -Voto no 14673 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
7
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, e de ofício adequo a data de incidência da atualização do valor
indenizatório por dano moral; e, majoro os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)